Tribunal: TJBA
Processo: 8028176-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028176-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA SUAREZ SOLLA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
Roberto Solla registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS GOMES SUAREZ SOLLA

AGRAVADO: CLIVERDE CLINICA E LABORATORIO DA LINHA VERDE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PARA SE VERIFICAR OS TERMOS DO CONTRATO REALIZADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de despejo em ação fundada em contrato verbal de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão liminar de despejo com base em contrato verbal de locação, sem prévia instrução sobre os termos do pacto contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de instrumento escrito inviabiliza a comprovação pré-constituída dos termos da relação locatícia, o que compromete a aferição da probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da medida liminar.

4. A natureza verbal do contrato exige a dilação probatória para esclarecimento das cláusulas pactuadas..

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão liminar do despejo exige prova pré-constituída da relação locatícia e dos seus termos, o que não se verifica nos contratos verbais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8028176
-
61
.202
5
.8.05.0000

em que é agravante
JESSICA SUAREZ SOLLA ANDRADE e SOLLA SAUDE LTDA
e agravada
CLIVERDE CLINICA E LABORATORIO DA LINHA VERDE LTDA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.